Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. AÇÃO PRINCIPAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. “ACORDO PROVISÓRIO” QUE NÃO SE QUALIFICA COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTEÚDO QUE NÃO CORRESPONDE A OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. PRETENSÃO AUTÔNOMA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE PRÓPRIA.
I. “Acordo provisório” entabulado em ação cautelar que não é corroborado pelas partes nem confirmado pelo juiz na sentença definitiva não se qualifica como título executivo judicial e, por conseguinte, não pode embasar cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 487, inciso III, alínea “b”, e 515, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. “Acordo provisório” que contempla apenas a possibilidade de o cônjuge permanecer residindo no imóvel durante a tramitação da demanda sem nenhuma contrapartida não corresponde a obrigação de desocupação e restituição apta a embasar cumprimento de sentença no qual se pleiteia reintegração de posse, nos termos dos artigos 513, caput, 771, caput, 783, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Não se cuidando de simples cumprimento de sentença, mas de pretensão autônoma de reintegração de posse, afasta-se a regra de competência do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.